Tribunal: TJPA
Processo: 0031862-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031862-07.2014.8.14.0301

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: HADEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA QUE SE ENQUADRA COMO DESTINÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. VULNERABILIDADE. EVIDENCIADA. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ABALO DO CRÉDITO DA EMPRESA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL
IN CASU
. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL. IDENTIFICADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TIM CELULAR S.A.
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS
ajuizada por
HADEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRA LTDA
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 1380975 - Pág. 2/3):

“Isto posto, julgo procedente o pedido deduzido na inicial do autor HADEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRA LTDA e confirmo a decisão de tutela antecipada de fls. 92/94, em face de TIM CELULAR S/A. de modo a declarar a inexistência do débito apontado na inicial; bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral ao autor no valor de R$10.000.00 (Dez mil reais), acrescido de juros de mora de I% ao mês, a contar do evento danoso, ou seja, a data da primeira cobrança indevida, qual seja, 25/06/2013 e correção monetária, observando o INPC do IBGE, a contar da data deste decisum.

Condeno ainda a requerida, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre do valor da condenação”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 1380976 - Pág. 1/9), alegando em suma a impossibilidade do cancelamento do débito, pois não haveria qualquer ilegalidade nas faturas emitidas, vez que estariam em consonância com o contrato firmado entre as partes. Portanto, a inscrição no SERASA teria sido em exercício regular de um direito.

Ademais, pontua que seria inviável
in casu
a condenação por danos morais da pessoa jurídica recorrente, por ausência de provas dos referidos danos. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Portanto, requer o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença de parcial procedência, ou alternativamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou Contrarrazões (Num. 1380977 - Pág. 3/7), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da suposta cobrança irregular de faturas de telefonia em face da empresa autora, que alega desconhecer o contrato entre as partes, e posterior inscrição/manutenção desta em cadastros de proteção ao crédito. Diante disso, buscou a declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais.

Pois bem.

O cerne do recurso consiste em saber se a apelada faz jus a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais e, na hipótese afirmativa, se o montante indenizatório comporta redução.

A empresa autora/apelada alega em exordial que jamais pactuou com a ré o contrato de prestação de serviços telefônicos, portanto, as cobranças seriam indevidas e a negativação de seu nome teria gerado danos morais.

Como se sabe, ao contrário da pessoa natural, que goza de tutela privilegiada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo a dignidade humana considerada um dos fundamentos da República pelo constituinte (art. 1º, III da CF), nos casos das relações envolvendo pessoas jurídicas não existe razão, em regra, para se conferir uma proteção demasiadamente favorável a estas, sobretudo nos casos em que não se pode verificar particular desigualdade entre as partes.

Contudo, compulsando os autos, observa-se perfeitamente aplicáveis à espécie as normas da Lei nº 8.078/90 – CDC.

Isso porque, visando alcançar a harmonia das relações de consumo, bem como compatibilizar tal proteção com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, a jurisprudência optou pela adoção da teoria finalista aprofundada, ou mitigada.

Esta possibilita o enquadramento do adquirente ou usuário de serviços na condição de consumidor, ainda que os bens adquiridos sejam empregados em atividade econômica, desde que reste demonstrada a vulnerabilidade do contratante.

Ou seja, a teoria finalista tem sido plenamente mitigada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, revelando-se em relação de consumo às relações jurídicas envolvendo empresários individuais ou microempresas, onde presumida a vulnerabilidade do consumidor, razão pela qual aplicável a eles o art. 2º do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA DE BORDAR. FABRICANTE. ADQUIRENTE. VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DE CLÁUSULA ELETIVA DE FORO.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 541.867/BA, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão o Min. Barros Monteiro, DJ de 16/05/2005, optou pela concepção subjetiva ou finalista de consumidor.
2. Todavia, deve-se abrandar a teoria finalista, admitindo a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.
3. Nos presentes autos, o que se verifica é o conflito entre uma empresa fabricante de máquinas e fornecedora de softwares, suprimentos, peças e acessórios para a atividade confeccionista e uma pessoa física que adquire uma máquina de bordar em prol da sua sobrevivência e de sua família, ficando evidenciada a sua vulnerabilidade econômica. 4. Nesta hipótese, está justificada a aplicação das regras de proteção ao consumidor, notadamente a nulidade da cláusula eletiva de foro. 5. Negado provimento ao recurso especial."(REsp 1010834/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 13/10/2010).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL FÁTICA E ECONÔMICA DO PRODUTO OU SERVIÇO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. 1. O consumidor intermediário, ou seja, aquele que adquiriu o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial, poderá ser beneficiado com a aplicação do CDC quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à outra parte.
2. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no Ag 1316667/RO, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, 3a T., DJe 11/03/2011).

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
Pessoa jurídica profissional que é a destinatária final dos serviços, utilizados no desenvolvimento de sua atuação lucrativa, sem repassá-los a terceiros em sua cadeia produtiva – Abrandamento do conceito de consumidor – Teoria da causa final aplicável à hipótese – Relação de consumo configurada – Código de Defesa do Consumidor aplicável.
(...) (TJ-SP - AC: 10021352420208260565 SP 1002135-24.2020.8.26.0565, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 22/04/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
DEMANDA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR - PESSOA JURÍDICA QUE SE ENQUADRA COMO DESTINÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR. - Nos moldes do art. 2º do CDC, é considerada como consumidor toda pessoa jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço na condição de destinatário final -
O Superior Tribunal de Justiça já vem admitindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor a determinadas empresas qualificadas como consumidores intermediários quando identificada, concretamente, a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica (teoria finalista mitigada)
- A repetição de indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, tem como requisito a presença de má-fé do credor.

(TJ-MG - AC: 10000180186017002 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

Assim, no caso dos autos, não obstante se tratar de pessoa jurídica, evidente a sua hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade quando da suposta contratação dos serviços de telefonia, o que impõe as normas da Lei consumerista. Ademais, se houvesse contratado, utilizaria o serviço como destinatária final.

No mais, de acordo com os elementos dos autos, a autora alega que não contratou os serviços de telefonia junto à ré e que foi cobrada por fatura de serviços não prestados, culminando na negativação indevida do nome da empresa no SERASA, portanto, conduta ilegal da telefonia.

Nessa esteira, caberia a empresa de telefonia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos da dicção do art. 373, II, do CPC, ou seja, a existência da relação contratual que ensejou a cobrança, o não se vislumbra
in casu
.

Na exordial, o autor comprovou que as cobranças estavam sendo realizadas, conforme vê-se nas faturas emitidas pela empresa de telefonia, em face da empresa autora (Num. 1380965 - Pág. 13/25).

Já nos documentos juntados a Contestação, a ré não junta o contrato que supostamente teria firmado com a autora, somente o que justificaria as cobranças realizadas (Num. 1380970 - Pág. 12 a Num. 1380971 - Pág. 16).

Apenas em sede de apelação, a parte ré juntou intempestivamente, cópias de um Termo de Contratação (Num. 1380976 - Pág. 3/4), que sequer se consegue ler, em momento inoportuno, quando seu direito já estava precluso para juntar provas.

Assim, mostra-se patente nos autos, a ilicitude da conduta da ré, no que se refere as cobranças indevidas e a negativação do nome da empresa autora.

Nesse diapasão, quanto aos danos morais, o primeiro aspecto a ser salientado é que, conforme consentâneo entendimento jurisprudencial, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, questão inclusive sumulada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do enunciado da
Súmula n.º 227
,
in verbis
:
A pessoa jurídica pode sofrer o dano moral
.

A honra objetiva está relacionada ao nome, tradição e reconhecimento da pessoa jurídica no mercado, de forma que a ofensa à honra da sociedade empresária tem que gerar um "desconforto extraordinário", com repercussão econômica a sua imagem.

Para a configuração do dever de indenizar há que se ter a presença dos seguintes elementos: a) dano; b) culpa ou dolo e c) nexo causal. Neste diapasão leciona Carlos Alberto Bittar:

"Para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imutabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto. (Inexecução da obrigação ou de contrato)."
(BITTAR, Carlos Alberto. Responsabilidade Civil - Doutrina e Jurisprudência, Saraiva, 2ª ed. p. 93/95).

O fato enseja restrição ao crédito da empresa autora e configura dano moral, tendo em vista que depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas, sendo que o abalo da credibilidade da empresa gerado pela negativação indevida é nítido.

Assim, tem-se que a hipótese dos autos reflete o dano moral, tendo em vista que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela conduta da ré são evidentes, pois a negativação indevida redundou em restrição ao crédito e ofendeu o bom nome da autora.

Logo, verifica-se a existência dos pressupostos da responsabilidade civil por ato ilícito, prevista na norma do artigo 186 do CC, dos quais deriva a obrigação de indenizar, regida pelos artigos 927 e seguintes do referido diploma legal.

No caso, a negativação se mostra revestida de absoluta ilicitude, nos termos acima expostos. Outrossim, inexistindo o débito a lastrear a negativação, conclui-se que a ré agiu de maneira inegavelmente negligente.

Por fim, comprovado que a negativação redundou em restrição ao crédito, o que dificulta a relação da autora, ora apelada, com seus fornecedores, corrobora-se a fixação de indenização por danos morais em seu favor.

No caso em análise, além de inexistir débito, observa-se que a empresa foi cobrada por R$ 8.626,15, referente aos meses de junho de 2013 a março de 2014, tendo seu nome negativado de 2013, até o cumprimento da tutela concedida pelo juízo
a quo
, em maio de 2016.

Logo, a negativação indevida perdurou por cerca de 03 anos, evidenciando-se, portanto, a extensão dos danos morais, que devem ser indenizados.

Ao seu turno, no pertinente ao
quantum
indenizatório, é sabido que este deve possuir dupla função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a reparação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

Sobre o tema, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"Impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.”
(JÚNIOR, Humberto Theodoro. Dano Moral. 5ª ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira).

Assim, entendo que o
quantum
indenizatório deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em valor que tenha realmente o condão de reparar, ou ao menos amenizar, o dano sofrido e, em contrapartida, inibir a reiteração da conduta ilícita, evitando-se que haja violação ao direito à honra e à imagem de outrem.

Se por um lado é certo que o valor da indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento ilícito para quem o sofreu, por outro, deve ser considerado que o referido valor não pode ser irrisório a ponto de não reparar o dano, devendo levar em conta a capacidade econômica das partes.

Assim, devem ser levadas em conta as peculiaridades de cada caso e, principalmente, o nível socioeconômico das partes, bem como a gravidade da lesão; de outro lado, objetiva-se desestimular o ofensor de novas condutas nocivas, buscando sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas.

Nesse diapasão, entendo que a indenização fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos referidos requisitos. A propósito, colaciono os seguintes precedentes em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC/SERASA. ABALO DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. – QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00
. – APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR - APL: 00765570420198160014 PR 0076557-04.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 15/12/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
1. A ausência da prova da existência da dívida torna incontroversa a ilegitimidade do registro desabonatório, situação, por sua vez, passível de configurar dano moral presumido (in re ipsa).
2. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor adotado por esta Câmara em casos análogos, quando ausentes restrições prévias e legítimas, assim como posteriores (que poderiam influenciar no valor base, reduzindo-o).
3. Sentença reformada, para julgar procedentes os pedidos iniciais. APELAÇÃO PROVIDA, DE PLANO. (TJ-RS - Apelação Cível: 5073991-56.2023.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 24/12/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 24/12/2023)

Assim, entendo que não há qualquer fundamento que enseje a minoração do
quantum
fixado a título de danos morais, vez que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte ré, mantendo
in totum
a sentença vergastada, conforme fundamentação alhures.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no artigo 85, § 2º e § 11, do CPC, uma vez que o juízo
a quo
já os fixou em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2024